Tribunal: TJPA
Processo: 0004309-91.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004309-91.2019.8.14.0015

APELANTE: IURY FILGUEIRA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004309-91.2019.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: IURY FILGUEIRA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA BASE
.
ERRO IN PROCEDENDO
. VIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004309-91.2019.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: IURY FILGUEIRA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
IURY FILGUEIRA BRITO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de
14 anos de reclusão
pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, inciso I do Código Penal.

Narra a inicial acusatória, recebida em 18/06/2019 (Id. 9167352 – pág. 11), que no dia 22/05/2019, por volta das 23h 40min, o Recorrente, por motivo torpe, ceifou a vida da vítima Francimauro Santos com golpes de arma branca, tipo faca, na região do tórax.

Consta nos autos que o ofendido era usuário de drogas e devia ao Apelante a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), o qual foi cobrá-lo na feira da Ceasa nesta capital, ocasião em que se iniciou uma discussão entre estes, culminando na morte do ofendido.

Seguindo, o feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 9167361).

Irresignada, a Defesa, com base no artigo 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, e subsidiariamente pleiteia a reforma da dosimetria da pena (Id. 9167362).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 9167363).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do apelo, para que sejam reformadas as circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “personalidade”, redimensionando a pena (Id. 12482767).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, pois não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório no que tange a autoria.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Cuida-se assim de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível de cassação por esta Corte Revisora, o que não ocorreu no caso dos autos.

Consta que os policiais incumbidos da investigação receberam denúncia de populares, os quais afirmaram que o nacional IURY havia cometido o crime.

Em seu depoimento, sob o crivo do contraditório a testemunha Elielton Alves Figueiredo, Investigador de Polícia Civil, afirmou:

“descobrimos o endereço do Iury, fomos até a casa do Iury, ele estava dormindo, ai conduzimos ele até a delegacia, sendo que de antemão, lá na casa dele
ele
já
confessou o crime e explicou como teria acontecido os fatos e os motivos
, seria dívida de tráfico; ele contou que tava cobrando, primeiro ele tava vendendo, na noite do crime na área da Ceasa, e foi cobrar uma dívida com a vítima, no momento de fazer a cobrança houve uma discussão; ele estava com uma faca e feriu o rapaz com a faca, sendo que o rapaz morreu na hora, no local, ai depois ele pegou a bicicleta e foi para casa (...)” [
grifei
]

O policial Marcos Antônio da Silva Cardoso corroborou tal narrativa sustentando que:

“tomamos conhecimento do fato através do plantão anterior, saímos em diligência até o local, conversamos com algumas testemunhas que são, aparentemente, moradores de rua e viciados em drogas, comentaram que a vítima, vulgo “borracheiro” teria sido assassinado pelo Iury; diante destas informações voltamos até a delegacia para fazer levantamento dos prenomes Iury e conseguimos chegar até o possível agressor, qualificando e identificando o endereço; fomos até o local, na residência da sua genitora, (...)
ele chegou até os policiais e confessou a situação, que teve uma confusão, entrou em vias de fato com a vítima, que estaria com uma faca na cintura e acabou ceifando a vida da vítima
; (...) no caminho ele confessou onde estaria a faca escondida, estaria embaixo de um caminhão; fomos até o local indicado por ele, inclusive fui até eu que peguei a faca debaixo do caminhão e encaminhamos até a delegacia (...) A motivação levantada no local que seria dívida de tráfico (...)” [
grifei
]

O depoente Evanderson Pinheiro da Silva, durante a seção plenária, informou que:

“(...) fomos recebidos pela mãe dele, (...) na mesma residência ao ser questionado sobre o crime,
ele confessou que teria desferido uma facada na vítima em razão de dívida de droga
(...)”
.
[
grifei
]

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença. Ademais, cumpre salientar que é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório
[2]
.

Desta feita, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados. Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.

2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.

Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento da dosagem para que sejam afastadas as circunstâncias “culpabilidade”, “personalidade” e “motivos” alegando que a fundamentação incorre em
bis in idem
.

Neste ponto a argumentação defensiva comporta provimento.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias do art. 59 utilizadas em desfavor dos Recorrentes, não foram fundamentadas adequadamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[3]
desta E. Corte, conforme se verifica da sentença recorrida:

“O acusado agiu com
intensidade elevada de dolo
, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime). Os
antecedentes

não serão aferidos
em razão do princípio constitucional da inocência. Quanto a
conduta social
, apurou-se nos autos que o agente
trabalhava
como feirante e demais atividades inerentes na feira da Ceasa, nesta cidade. Em relação à
personalidade
, o réu demonstra-se como
insensível
, autor de crime contra a vida, tipo de repulsa, pois tutela um dos maiores- se não o maior- bem jurídico: a vida. Os
motivos
da ação são de todo
injustificáveis
, diante da evidente ausência de causa que chancelasse a atitude. Quanto às
circunstâncias e consequências do crime
, nelas se incluem “a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicando-se no presente caso
insensibilidade e inexistência de arrependimento pelo réu
(inocorrência de confissão plena, pois o agente alegou ter praticado o crime em legítima defesa), bem assim, à evidência,
o delito deixará sequelas nos familiares da parte ofendida
. A
participação
(ou precipitação) para o delito
pela vítima

é prejudicial
ao agente, pois a vítima não contribuiu ao evento. Destarte, considerando que a análise das circunstâncias judiciais justifica afastamento do mínimo, especialmente pelos motivos determinantes, fixo a
pena-base
em
14 (catorze) anos de reclusão
ao crime de homicídio.” (ID.9167361 pág. 13/14)

Neste contexto, identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da reprimenda, nada obsta que nesta instância, o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[4]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo agora à revisão da dosagem.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do Recorrente não desborda do tipo incriminador
(neutra)
;

Antecedentes.
Não registra
(neutra)
;

Conduta social
. São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado.

Na hipótese, não há elementos suficientes a avaliar seguramente a vetorial
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada
[5]
.

A míngua de substrato fático que autorize sua aferição, aponto sua neutralidade.
(neutra)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente ao ofendido, sua família ou sociedade, entendo que são inerentes ao tipo penal incriminador no caso destes autos
(neutra)
;

Motivos do crime
. No presente caso, já foram apreciados pelo Conselho de Sentença compondo qualificadora do tipo penal (motivo torpe)
(neutra)
;

Circunstância do crime.
Considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito, no caso sob análise não extrapolam as balizas da tipificação penal.
(neutra)
;

Comportamento da vítima
. Por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça, deixo de inverter a polaridade desta vetorial.
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, entendo que a
pena base
deve ser fixada em 12 (doze) anos de reclusão
.

Considerando a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, torno-a definitiva.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena do Recorrente para
12 (doze) anos de reclusão,
pelos fundamentos já dispostos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em violação do art. 226 do CPP, isso porque a autoria delitiva foi comprovada pela prisão em flagrante e pelas provas testemunhais produzidas em juízo. 2. Esta Corte possui entendimento firme no sentido de que é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório.” (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). 3. A pretensão da defesa em alterar o entendimento do Tribunal estadual que reconheceu a autoria delitiva com fundamento em provas idôneas (circunstâncias do flagrante e provas testemunhais produzidas em juízo) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1938325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

[3]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[4]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[5]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 06/04/2023